Tribunal: TJPA
Processo: 0857582-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857582-59.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 1.282 DO STJ. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação regressiva proposta por seguradora, nos quais se alega a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, especialmente quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, à suposta violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, à exigência de prévio requerimento administrativo à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e à valoração de laudos técnicos unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão aplica de forma expressa e fundamentada a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, ao consignar que a sub-rogação da seguradora não implica a transferência de prerrogativas processuais próprias da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

4.

A discordância da parte embargante quanto à conclusão adotada no julgamento não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado da decisão.

5.

O dever de fundamentação é observado, pois o julgador enfrenta as questões relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6.

A matéria relativa ao procedimento administrativo e à Resolução ANEEL nº 1.000/2021 é expressamente apreciada, assentando-se que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

7.

Não há contradição interna no julgado quanto à valoração dos laudos técnicos unilaterais, uma vez que a decisão adota raciocínio lógico e coerente ao reconhecer sua aptidão probatória quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do
ACÓRDÃO ID
31872661
, assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Bradesco Autore Cia de Seguros DPVAT S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.278,44, em razão de danos materiais suportados por segurado da autora, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contrato de seguro inviabiliza a propositura da ação regressiva por inépcia da petição inicial; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados; (iii) analisar se o laudo técnico unilateral é suficiente para comprovar o nexo de causalidade; e (iv) aferir a necessidade de prévio procedimento administrativo junto à concessionária para viabilizar o direito de regresso da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do contrato de seguro não inviabiliza o exercício do direito de ação, desde que a seguradora comprove: o pagamento da indenização, a ocorrência do sinistro, o vínculo contratual com o segurado e a sub-rogação legal, o que foi devidamente observado nos autos.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência de dano e nexo de causalidade.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado opera exclusivamente no plano material, conferindo-lhe legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento, nos termos do art. 786 do CC, sem transferência das prerrogativas consumeristas.

Laudo técnico elaborado por empresa especializada, ainda que unilateral, é apto a demonstrar o nexo causal entre o defeito no serviço e o dano sofrido, especialmente quando não impugnado por contraprova técnica ou documental.

A concessionária não produziu elementos capazes de desconstituir o conjunto probatório apresentado, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de prévio pedido administrativo não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na doutrina, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade processual.

Descargas atmosféricas e falhas internas do consumidor não afastam a responsabilidade da concessionária quando não comprovadas, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência do contrato de seguro não torna inepta a petição inicial da ação regressiva quando demonstrados o vínculo entre seguradora e segurado, a ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização e a sub-rogação.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilação elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente são válidos como prova quando não impugnados tecnicamente e corroborados por outros elementos probatórios.

A ausência de prévio procedimento administrativo não impede o ajuizamento de ação regressiva por seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, arts. 320, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.057.110/SP, Tema Repetitivo nº 1.282, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.08.2023; TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.04.2025; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.01.2025; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

O embargante alega a existência de omissões e contradição no julgado, sustentando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora, à luz do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, apontado como suposta mudança jurisprudencial, bem como a violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, em razão da alegada ausência de enfrentamento de todos os argumentos defensivos; aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e contradição na aceitação de laudos técnicos unilaterais.

Contrarrazões devidamente apresentadas. (ID 33015077)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Todavia, confrontando-se os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

Não procede a alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ. O acórdão foi expresso e categórico ao aplicar a tese firmada no referido tema, consignando que a sub-rogação da seguradora não acarreta a transferência de prerrogativas processuais típicas da relação de consumo, como a inversão do ônus da prova.

O simples fato de a embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não se sustenta a alegação de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Quanto ao procedimento administrativo e Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a matéria também foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado consignado que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

A alegada contradição interna no julgado quanto aos laudos unilaterais também não procede. A decisão adota entendimento lógico e harmônico ao reconhecer a aptidão probatória de laudos técnicos unilaterais quando não infirmados por prova técnica em sentido contrário, circunstância verificada no caso concreto.

A linha argumentativa do acórdão é coerente do início ao fim, inexistindo premissas inconciliáveis.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente seus termos.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026